Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713922-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA APELADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL, COOPERATIVA AGROAMBIENTAL PALMAS DO LAGO OESTE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por ausência das razões e consequente não impugnação dos fundamentos da sentença. Brasília, DF, 23 de setembro de 2021 18:56:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador